Tribunal: TJDFT
Processo: 0708866-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708866-52.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UA BRASIL COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por UA Brasil Comércio e Distribuição de Artigos Esportivos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 24395183, p. 2-4), nos autos do mandado de segurança impetrado pela agravante contra o Distrito Federal, que indeferiu o pedido liminar, consistente na imediata suspensão da exigibilidade da diferença de alíquota do ICMS incidente sobre as operações de venda de mercadorias a destinatários não contribuintes desse imposto situados no Distrito Federal. Nas razões recursais, diz ter impetrado o mandado de segurança “em busca de provimento jurisdicional que, em breve síntese, declare a inconstitucionalidade da cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS (‘DIFAL’) anteriormente à edição de lei complementar federal por ofensa aos artigos 146, incisos I e III, alínea ‘a’, e 155, § 2°, inciso XII, alíneas ‘a’, ‘d’ e ‘i’, da Constituição Federal (‘CF/88’), bem como reconheça o direito da Agravante ao ressarcimento dos valores de DIFAL indevidamente recolhidos a partir dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação mandamental”. No entanto, apesar do julgamento do RE 1.237.351/DF (Tema 1.093), pelo Supremo Tribunal Federal, fixando-se a tese de que há “necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional n° 87/2015”, o Juízo de origem deixou de aplicar o precedente vinculante ao argumento “de que seria necessário aguardar a publicação do acórdão para a aplicação da tese definida”. Sustenta a aplicabilidade imediata da aludida decisão, proferida sob a sistemática da repercussão geral, tendo em vista que seus efeitos têm como marco inicial a publicação da ata sessão de julgamento. Cita precedentes do STF que entende amparar sua tese. Na sequência, discorre sua a inconstitucionalidade da DIFAL, tecendo breves considerações sobre o histórico legislativo sobre o tema. Articula que, muito embora no julgamento do RE 1.237.351/DF tenham sido modulados os efeitos da decisão para o ano 2022, haveria exceção para as ações judiciais em curso, o que se amoldaria ao seu caso. Diz estar demonstrada a probabilidade do seu direito, em decorrência do reportado precedente vinculante. A título de fundado receio de dano, aduz que o recolhimento indevido do tributo lhe causaria graves prejuízos financeiros. Lado outro, no caso de eventual não recolhimento do DIFAL, sem a determinação judicial vindicada, estaria sujeita às penalidades fiscais. Requer, portanto, a “antecipação da tutela recursal, para que seja suspensa a r. decisão agravada e concedida integralmente a liminar pleiteada, para o fim de suspender a exigibilidade do DIFAL devido ao Distrito Federal nas operações interestaduais de remessa de mercadorias a consumidor final não contribuinte do imposto situado neste Estado, enquanto não vierem a ser editadas lei complementar nacional regulamentando a cobrança do DIFAL previsto na EC 87/2015 e, posteriormente, lei estadual que institua esse imposto em conformidade com tal lei complementar, respeitados os princípios constitucionais da anterioridade anual e nonagesimal, bem como seja afastada qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do DIFAL pela Agravante, inclusive seja afastado o impedimento do trânsito de mercadorias ou a sua apreensão pela fiscalização ou barreira fiscal, lavratura de autos de infração, lançamento de cobrança em conta corrente, inscrição de débitos em dívida ativa, inscrição no CADIN e SERASA, protesto extrajudicial ou qualquer outro ato de constrição para exigir o DIFAL”. Preparo ao ID 24395186. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator do agravo de instrumento a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, logo após o recebimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, pretende-se a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja assegurado o direito da agravante de não ser compelida a recolher o DIFAL de ICMS ao Distrito Federal, abstendo-se o ente federativo de praticar quaisquer atos de constrição pelo não recolhimento do imposto indicado, até o julgamento final do recurso. Em amparo a sua pretensão, assinalam que, em 24/02/2021, o STF decidiu, em conjunto, o RE 1.287.019, com repercussão geral (Tema 1.093), e a ADI 5.469, fixando a tese de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, de tal modo que estaria reconhecido seu direito ao não recolhimento do DIFAL relativo ao ICMS do Distrito Federal, com respectiva compensação ou restituição aos valores já pagos, respeitando-se o prazo prescricional. De fato, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL, conforme atesta a seguinte ementa do julgamento de admissibilidade (Tema 1.093): ICMS - DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA - EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/2015 - ARTIGO 155, § 2o, INCISOS VII e VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - REGULAMENTAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ADEQUAÇÃO - REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia sobre a necessidade de edição de lei complementar, visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS - DIFAL, nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes. (ARE 1237351 RG, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 03-08-2020 PUBLIC 04-08-2020) Muito embora ainda não publicado o respectivo acórdão do julgamento de mérito, identifica-se do sítio do Supremo Tribunal Federal que, em sessão plenária do dia 24/2/2021, julgou-se “inconstitucional a cobrança do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS), introduzida pela Emenda Constitucional (EC) 87/2015, sem a edição de lei complementar para disciplinar esse mecanismo de compensação”[1]. E fixou-se a seguinte tese jurídica: A cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais. Segundo notícia também extraída do portal do STF[2]: Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). Assim, em que pese o STF ter reputado ser necessária a edição de lei complementar para disciplinar, em âmbito nacional, a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS exigida pelos Estados, considerando indevida a sua regulamentação mediante convênio do Confaz, houve a modulação dos efeitos da aludida decisão, para que produza efeitos somente a partir do exercício financeiro de 2022, salvo quanto à clausula nona, sobre a qual teria efeito retroativo a 2016. Ressalvou-se, ainda, da proposta de modulação, as ações judiciais em curso. A seu turno, a cláusula nona do Convênio ICMS 93, de 17/9/2015, disciplina serem aplicadas “as disposições deste convênio aos contribuintes optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, em relação ao imposto devido à unidade federada de destino”. E não há notícia nos autos de que a agravante, sociedade empresária limitada (ID 24395181) se amolde ao regramento da cláusula nona, de sorte que não há falar em efeito retroativo na decisão do STF, no aspecto. Quanto à ressalva de que a proposta de modulação não atingiria as ações judiciais em curso, importa considerar que o julgamento ocorreu em 24/2/2021, ao passo que o mandado de segurança n. 0701101-73.2021.8.07.0018 foi impetrado pela ora agravante em 1o/3/2021 (ID 24395183). Logo, ao tempo do aludido julgamento plenário do STF, referente ao RE 1.287.019, o writ não estava em curso. Assim, também não se vislumbra a exceção vindicada pela agravante. Nessa linha, considerando os efeitos prospectivos da decisão plenária quanto à exigência de lei complementar para regulamentar a cobrança do DIFAL, reputa-se que a tese jurídica fixada no reportado precedente vinculante, em princípio, não ampara a pretensão da agravante, que postula a imediata suspensão do recolhimento do DIFAL relativo ao ICMS do Distrito Federal. Portanto, não se revela, nesta assentada, a probabilidade do direito da agravante. Noutro vértice, há que ser mencionado que, no caso em questão, também não se vislumbra o alegado perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a concessão da medida liminar vindicada em decisão monocrática, pois a manutenção da conjuntura tributária vigente não implica, necessariamente, em agravamento da situação financeira da recorrente. Derradeiramente, sobreleva notar haver precedentes neste e. TJDFT não admitindo a possibilidade de impetração de mandado de segurança para deduzir a pretensão externada pela recorrente, a exemplo dos julgados a seguir ementados: MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS. DIFAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 20-A DA LEIo 1.254/1996. LEI No 5.558/2015. ATO NORMATIVO ABSTRATO. LEI EM TESE. DESCABIMENTO. SÚMULA No 266 DO STF. 1. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. 2. De acordo com a Súmula no 266 do STF, é incabível a impetração de mandado de segurança contra lei em tese. Precedente deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1259362, 07102835420198070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFAL. LEI DISTRITAL N.° 1.254/96. ARTIGO 20-A. INCONSTITUCIONALIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE. 1. A ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. Nos termos do enunciado n.° 266 da Súmula do Supremo Tribunal Federal "não cabe mandado de segurança contra lei em tese". 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1299140, 07104787320188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no PJe: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] &lt;http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=461128&amp;ori=1&gt; Acesso em 25/3/2021. [2] &lt;http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5994076&gt; Acesso em 25/3/2021